Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. TAXAS CARTORÁRIAS. DESCONTO DE METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar "a parte requerida a restituir ao autor a quantia de R$5.238,63 (cinco mil, duzentos, trinta e oito reais e sessenta e três centavos), acrescida de juros de 1% ao mês desde o registro de ciência eletrônica (13/05/2024) e correção monetária pelo INPC a contar de 11/06/2021".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63084719). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a legalidade da cobrança das taxas cartorárias, autorizada expressamente pelo contrato celebrado entre as partes. Menciona a força vinculatória do contrato. Defende a impossibilidade de restituição em dobro, diante da ausência de má-fé. Alega que a correção monetária deve se dar a partir do ajuizamento da demanda, com base no índice de correção do TJDFT, vez que não se verificou qualquer ato ilícito por parte da ré. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.4. Em contrarrazões (ID 63084724), o recorrido refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.5. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.II. Questão em discussão6. Ocorrência ou não de falha na prestação dos serviços.III. Razões de decidir7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.9. No caso, a falha na prestação de serviços por parte da ré, ora recorrente, restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram que a requerida não atuou com a diligência necessária na prestação dos serviços de consultoria. Com efeito, o art. 7o, inciso III, da Lei Distrital 6.466/2019 prevê que são isentos do ITBI as transmissões de habitações populares. Por outro lado, o art. 42, inciso II da Lei 11.977/2009 prevê o desconto de 50% nas taxas cartorárias de empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. O imóvel adquirido pelo autor é habitação popular adquirida dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. Não obstante, a ré deixou de informar previamente ao autor acerca dos benefícios da isenção do ITBI e do desconto de 50% nas taxas cartorárias, cobrando normalmente os valores desses encargos. Inegável, portanto, a falha na prestação dos serviços de consultoria por parte da ré, razão pela qual deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.10. Não há que se cogitar de força vinculante do contrato ou de que havia autorização expressa no mesmo, haja vista que a isenção e o desconto decorrem da lei. Caberia à ré, na qualidade de prestadora de serviços de consultoria em registros imobiliários, ter ciência dessa informação e passá-la ao consumidor.11. Por outro lado, vale notar que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único do CDC independe da prova de má-fé (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024).12. Por fim, a atualização monetária deve se dar pelo INPC, a partir da data do desembolso, não havendo falar em data do ajuizamento da demanda, sendo o INPC o índice de atualização monetária utilizado pela Contadoria Oficial do TJDFT.13. Nesse sentido: Acórdão 1795906, 07019708920238070010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.IV. Dispositivo e tese14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.